Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-43.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS VETERINÁRIOS. APLICAÇÃO DE VACINAS. DOENÇA SUPERVENIENTE NO ANIMAL. CONSTATAÇÃO POSTERIOR DE AUSÊNCIA DE VACINAS. PROFISSIONAL SEM HABILITAÇÃO TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL REFLEXO. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que condenou o réu/recorrido ao pagamento da quantia de R$ 2.124,59 (dois mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), a título de ressarcimento por danos materiais.
3. Conforme exposto na petição inicial, em fevereiro de 2020 o recorrente levou seu cão de estimação ao estabelecimento comercial do recorrido a fim de submeter o animal a avaliação e possível aplicação de vacinas. Alega que o recorrido prescreveu um ciclo de 4 (quatro) vacinas. Contudo, em agosto do mesmo ano, o animal passou a apresentar vários sintomas de doenças. Ao submeter o cão a uma profissional de medicina veterinária, tomou conhecimento de que as vacinas não haviam sido aplicadas ou que supostamente teriam sido ministradas vacinas falsificadas. Outrossim, o recorrente tomou conhecimento de que o recorrido não teria habilitação técnica, pois não é médico veterinário e tampouco a empresa possuiria autorização para aplicação de injetáveis. Diante do exposto, alega que teve vários gastos a fim de restabelecer a saúde do animal, a totalizar R$ 4.124,59 (quatro mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Por outro lado, em sede criminal, o Ministério Público ofertou proposta de transação penal, para que o recorrido efetuasse o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Nesse contexto, o recorrente formulou pedido de indenização por danos materiais, computado o decote da citada quantia fixada na seara penal. Por fim, requereu indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia é objeto da pretensão recursal.
4. O Juízo de origem concluiu que “(...)a despeito dos aborrecimentos experimentados pela parte autora, a situação fática descrita não violou direito da personalidade ou a dignidade humana. De fato, não foi demonstrado, pela parte requerente, que os fatos tenham causado qualquer abalo que extrapolasse as atribulações decorrentes da vida em sociedade, inclusive porque, ao que consta, a saúde do animal foi recuperada”.
5. Nas razões recursais, para fundamentar sua pretensão, o recorrente invoca normas constitucionais acerca dos direitos da personalidade. Além disso, afirma que, por guardar enorme afeto pelo animal, a situação narrada causou-lhe sofrimento, de modo a evidenciar a ofensa a sua honra subjetiva e, assim, ser o caso passível de reparação por dano imaterial.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados aos IDs 57048003, 57079255 e 57085558, defiro o benefício ao recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, entendo que a imperícia do recorrido ocasionou sofrimento desnecessário ao cão de estimação do recorrente, o que, por óbvio, atingiu reflexamente a esfera dos direitos da personalidade do recorrente, tendo em vista a maior integração dos animais domésticos ao âmbito familiar. Assim, tenho que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
11. Nesse ínterim, dadas as circunstâncias do caso, arbitro a indenização em R$ 2000,00 (dois mil reais), o que faço em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, para evitar o enriquecimento ilícito do recorrente.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2000,00 (dois mil reais), corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Mantidas as demais disposições.
13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.